Tribunal: TJPA
Processo: 0812277-64.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812277-64.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FRANCISCO CARLOS CARVALHO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO À APELAÇÃO REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA PARA ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS AOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STJ (TEMA 905).
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL-TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
NÃO ACOLHIDO. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 905. PRECEDENTES. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1-A decisão agravada negou provimento à Apelação do Município e, em sede de remessa necessária, adequou a fixação dos consectários legais com base no
REsp nº. 1.495.146 (Tema 905), uma vez que se trata de condenação judicial
de natureza administrativa referente a servidor público.

2-O Município Agravante pugna pela aplicação da Taxa Referencial-TR para fins de correção monetária, no entanto,
n
o caso concreto, verifica-se que a pretensão veiculada na ação, consiste na nulidade da contratação temporária, uma vez que o ora Agravado teria prestado serviço público no período de 15.09.2015 à abril de 2019, sem aprovação em concurso público e sem a demonstração de excepcionalidade e, consequentemente, o Direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade.

3-A matéria dos autos não guarda similitude com a matéria a ser definida na ADI nº 5.090/DF, que envolve a remuneração das
constas vinculadas
ao FGTS, tema decidido pelo STJ, no Resp 1.614.874-SC (tema 731-STJ), de modo que não assiste razão ao Agravante, devendo ser mantida a observância ao Tema 905. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. Deste modo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

4- Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Estadual.
Agravo de Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de

março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(processo nº
0812277-64.2019.8.14.0040
- PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra
FRANCISCO CARLOS CARVALHO ARAUJO
, diante da
decisão
monocrática de minha relatoria, nos autos da
Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo Agravante.

A decisão
monocrática impugnada
teve a seguinte conclusão
(Id 5439646):

“Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas para que os consectários legais sejam fixados em observância aos parâmetros estabelecidos no Tema 905 do STJ, nos termos da fundamentação. (...)”

Em razões recursais (Id
8269975)
, o Município Agravante alega ofensa do que prevê o art. 13 da Lei 8036/90 e art. 12 e 17 da Lei 8.177/91 e aduz que o STJ, no acórdão Resp 1.614.874-SC, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial).

Defende que descabe a condenação do ente público ao pagamento da parcela de FGTS com aplicação da correção monetária entabulado no acórdão do tribunal de origem, pelo que requer sua reforma, para que seja aplicado a TR (taxa referencial).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a seja reformada a decisão monocrática de id. 7246325, para determinar a aplicação da TR como índice de correção proveniente de condenações ao pagamento do FGTS em face da fazenda pública municipal, ora recorrente.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id 8403613), refutando as teses do agravo interno e pugnando pelo seu não provimento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A decisão agravada negou provimento à Apelação do Município e, em sede de remessa necessária, adequou a fixação dos consectários legais com base no
REsp nº. 1.495.146 (Tema 905), uma vez que se trata de condenação judicial
de natureza administrativa referente a servidor público.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 - grifei)

O Município Agravante pugna pela aplicação da Taxa Referencial-TR para fins de correção monetária, no entanto,
n
o caso concreto, verifica-se que a pretensão veiculada na ação, consiste na nulidade da contratação temporária, uma vez que o ora Agravado teria prestado serviço público no período de 15.09.2015 à abril de 2019, sem aprovação em concurso público e sem a demonstração de excepcionalidade e, consequentemente, o Direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade.

Neste viés, constata-se que a matéria dos autos não guarda similitude com a matéria a ser definida na ADI nº 5.090/DF, que envolve a remuneração das
constas vinculadas
ao FGTS, tema decidido pelo
STJ, no Resp 1.614.874-SC (tema 731-STJ),
de modo que
não assiste razão
ao Agravante
,
devendo ser mantida a observância ao Tema 905.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 2002 A 2009.SERVIDORTEMPORÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO TEMA 905 (RESP. 1.495.146/MG
. SENTENÇA DE PROVIMENTO PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...) o que tange aos juros de mora e correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, mesmo não tendo sido objeto do recurso, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados. (...)
Em consonância, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do Resp 1.495.146 – MG, Resp 1.492.221 – PR, Resp 1.495.144 (Tema 905), sob o regime dos recursos repetitivos fixou o seguinte entendimento: (...) Assim, tratando-se de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos. (item 3.1.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E.

(TJPA, 10590292, 10590292, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09 - grifei)

FGTS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI Nº 5090/DF). NÃO ACOLHIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEPÓSITO DO FGTS.
REMESSA NECESSÁRIA. ORDEM PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O 905 DO STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBECIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. CONSETÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito. 2. Nos contratos temporários com a Administração Pública, que possuem natureza administrativa, prevalece o entendimento que se trata de “Ação de Cobrança” pois requer a vertente indenizatória do FGTS devido. Ressalto que este FGTS somente é devido por força do ARE 709.212/DF, pelo C. STF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconhecendo o contrato nulo e o caráter indenizatório, conforme Decreto 20.910/32.
3. Consectários legais devem ser fixados em consonância com o TEMA 905 do STJ
. 4. Honorários sucumbenciais, percentual a ser fixado em liquidação de sentença.

(TJPA, 10151308, 10151308, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-12 - grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. REJEITADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DOS TERMOS DO RESP 1.495.146 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTA PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Município de Parauapebas, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança; II- Preliminar de sobrestamento da matéria rejeitada, vez que o índice de correção monetária incide sobre a matéria como questão incidental, não sendo alcançado pelo sobrestamento da ADI 5090/DF; III- É garantia dos ex-servidores públicos contratados em regime temporário perceberem as parcelas não adimplidas referentes ao FGTS, quando reconhecida a nulidade da relação contratual com a Administração Pública;
IV- In casu, deve ser utilizado como índice de correção monetária os termos fixados no Tema 905 do STJ Resp 1.495.146
; V- Inexistência de fundamentos fáticos que comprovem a condenação em custas processuais. O juízo de origem isentou a parte ré (ora recorrente) de custas; VI- Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
nos moldes da fundamentação lançada.

(TJPA, 10056974, 10056974, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-07-05 - grifei)

Deste modo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023